Tribunal: TCU
Processo: 011.097/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4210/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 011.097/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Diego Farias de Oliveira (CPF XXX.291.264-XX); Douglas Henrique Bezerra Santos (CPF XXX.195.455-XX); Francisco Lelis Stehling (CPF XXX.157.876-XX); Jobson Francisco da Silva Junior (CPF XXX.895.224-XX); Jose Henrique Ferreira da Silva (CPF XXX.580.074-XX); Leila Cruz da Silva Calheiros (CPF XXX.503.644-XX); Mauricio Lima de Silva (CPF XXX.050.204-XX); Petra Schnneider Lima dos Santos (CPF XXX.057.874-XX) e Sandra de Lourdes Gonçalves (CPF XXX.469.941-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.